Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. INCÊNDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. DECOTE QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. Em virtude disso, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

2. Para ser acolhido o pedido de desclassificação pela tese de ausência de animus necandi, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie.

3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

4. No tocante ao crime de incêndio qualificado, a materialidade foi patentemente atestada nos autos, particularmente pelo Laudo de Exame de Local no 9.977/2022, enquanto os indícios suficientes de autoria encontram-se embasados na confissão judicial do acusado, nos depoimentos da vítima e da filha do casal, bem como na prova pericial produzida.

5. Persistindo os fundamentos que determinaram a prisão preventiva, esta deve ser mantida.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.